Tribunal: TJSP
Processo: 0080235-42.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Crime de uso de documento falso. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a prática do delito. 2. Em se tratando de carteira de habilitação, a simples condução do veículo portando o documento configura o delito de uso de documento falso, porquanto somente com este documento está o motorista autorizado a dirigir. Orientação doutrinária e

Ementa:
Apelação. Crime de uso de documento falso. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a prática do delito. 2. Em se tratando de carteira de habilitação, a simples condução do veículo portando o documento configura o delito de uso de documento falso, porquanto somente com este documento está o motorista autorizado a dirigir. Orientação doutrinária e jurisprudencial. Sanção que não comporta reparo. Recurso não provido.